Tribunal: TJDFT
Processo: 0745781-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NUTRIBASE NUTRIMENTOS LTDA (agravante/autor) contra decisão proferida, nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0719193-93.2021.8.07.0020, proposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A (agravada/ré). Intimação da parte agravante a se manifestar sobre o presente recurso, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC (ID 65695391). Em resposta, a parte requerente apresenta desistência do recurso, pugnando pelo seu arquivamento (ID 65715283). É o relato do necessário. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se.